Tribunal: TJSP
Processo: 1038618-30.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).

ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE, NA VERDADE, TINHA A INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA INVALIDAR O CONTRATO PORQUE HOUVE QUEBRA DOS DEVERES

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).

ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE, NA VERDADE, TINHA A INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA INVALIDAR O CONTRATO PORQUE HOUVE QUEBRA DOS DEVERES LATERAIS DE INFORMAÇÃO E DE LEALDADE, COMPONENTES DA CLÁUSULA GERAL DA BOA-FÉ OBJETIVA.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO, TENDO EM VISTA QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI TRANSFERIDO DIRETAMENTE PARA A CONTA CORRENTE DA AUTORA E QUE AS FATURAS VENCIDAS SOMENTE APONTAM O LANÇAMENTO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO, TARIFAS BANCÁRIAS, ENCARGOS E TRIBUTOS DA OPERAÇÃO FINANCEIRA.

DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL PORQUE A CONSUMIDORA TINHA A INTENÇÃO DE CONTRATAR UM EMPRÉSTIMO E FOI BENEFICIADA PELA CONCESSÃO DO CRÉDITO.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038618-30.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante WANDA
SILVA DE OLIVEIRA ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038618-30.2019.8.26.0196 -Voto no 17.879
2
Comarca:
Franca – 5a Vara Cível
Apelação no:
1038618-30.2019.8.26.0196
Apelante:
Wanda Silva de Oliveira Almeida
Apelado:
Banco BMG S.A.
Juíza prolatora da sentença: Milena de Barros Ferreira
VOTO N.o 17.879
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL,
FUNDADA EM TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE
CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
(RMC).
ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE, NA VERDADE,
TINHA A INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
E
NÃO
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO.
REFORMA
PARCIAL
DA
R.
SENTENÇA
PARA
INVALIDAR O CONTRATO PORQUE HOUVE QUEBRA
DOS DEVERES LATERAIS DE INFORMAÇÃO E DE
LEALDADE, COMPONENTES DA CLÁUSULA GERAL
DA BOA-FÉ OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO
CARTÃO DE CRÉDITO, TENDO EM VISTA QUE O
VALOR
DO
EMPRÉSTIMO
FOI
TRANSFERIDO
DIRETAMENTE PARA A CONTA CORRENTE DA
AUTORA E QUE AS FATURAS VENCIDAS SOMENTE
APONTAM
O
LANÇAMENTO
DO
CRÉDITO
DISPONIBILIZADO, TARIFAS BANCÁRIAS, ENCARGOS
E TRIBUTOS DA OPERAÇÃO FINANCEIRA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038618-30.2019.8.26.0196 -Voto no 17.879
3
DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
À
DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES
DESCONTADOS
E
AO
PAGAMENTO
DE
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL PORQUE A
CONSUMIDORA TINHA A INTENÇÃO DE CONTRATAR
UM
EMPRÉSTIMO
E
FOI
BENEFICIADA
PELA
CONCESSÃO DO CRÉDITO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos,
A r. sentença de fls. 281/287, cujo relatório se adota,
rejeitou os pedidos da ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito
e compensação por dano moral, ajuizada por WANDA SILVA DE
OLIVEIRA ALMEIDA contra BANCO BMG S.A., sob o fundamento
de que a autora efetivamente contratou e utilizou o cartão de crédito
consignado.
Diante da sucumbência da autora, condenou-a ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, com a ressalva
da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038618-30.2019.8.26.0196 -Voto no 17.879
4
Apela a autora (fls. 290/301). Sustenta, em síntese, que
“é beneficiária do INSS e contratou com o banco réu, induzido por ele, o que acreditava
ser um empréstimo consignado. Entretanto, posteriormente, passou a receber faturas em
sua residência, momento no qual percebeu que havia contratado cartão de crédito,
fazendo uso de sua Reserva de Margem Consignada (RMC), o que acarretou em
descontos mensais na proporção de 5% de seus rendimentos, os quais eram utilizados
basicamente para o pagamento dos juros de mora do cartão de crédito. Em razão disso,
requer-se a anulação do contrato firmado entre as partes, bem como indenização por
danos morais. Subsidiariamente, requer-se a revisão do contrato.”.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 78) e
respondido (fls. 305/315).
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. repetição
de indébito e compensação por dano moral, fundada em contrato de cartão
de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
A espécie retrata situação recorrente neste E. Tribunal
de Justiça: a alegação da parte autora de que pensou estar contratando
empréstimo consignado no lugar de cartão de crédito consignado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038618-30.2019.8.26.0196 -Voto no 17.879
5
Nesse caso, é possível a invalidação da contratação
desde que ocorram as seguintes circunstâncias, sem prejuízo de outras que
eventualmente possam ser apuradas: a) ausência de demonstração de que o
consumidor requisitou o cartão mediante termo ou recibo por ele subscrito;
e, b) não utilização do plástico para sacar o valor do empréstimo e realizar
compras.
Saliento os seguintes argumentos expostos com
acuidade no voto do eminente Desembargador Campos Mello por ocasião
do julgamento da apelação cível no 1000540-98.2017.8.26.0369:
A análise da avença em questão revela que o réu obteve
vantagem
manifestamente
excessiva
em
detrimento
da
consumidora, já que ofertou, em realidade, verdadeiro
empréstimo consignado do valor sacado, para ser integralmente
quitado logo no mês seguinte, na fatura do cartão de crédito,
com o desconto do mínimo da fatura mensal no benefício
previdenciário. Tal prática deve ser coibida, pois viola
expressamente o disposto nos arts. 39, V e 51, IV e §1o, III, do
Código de Defesa do Consumidor, além de ferir o disposto no
art. 422 do Código Civil, o que constitui razão suficiente à
anulação do contrato. É evidente que a pessoa que vai fazer uso
de empréstimo consignado não pretende pagar tudo o que está
devendo logo no mês seguinte. E foi isso o que o apelado
impingiu à autora (fls.79)
Ora, especificamente no caso em exposição, houve
quebra dos deveres laterais de informação e de lealdade, componentes da
cláusula geral da boa-fé objetiva, não se afastando o enquadramento de
erro substancial na formação do negócio jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038618-30.2019.8.26.0196 -Voto no 17.879
6
É certo que a instituição financeira apresentou o
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e
Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” no 7556186,
celebrado em 27 de outubro de 2015 (fls. 256/263).
Todavia, inexiste qualquer indício nos autos de que o
cartão tenha sido efetivamente utilizado pela apelante, pois o valor do
empréstimo, no total de R$ 1.063,00, foi transferido diretamente para a sua
conta corrente, e as faturas referentes ao cartão no 5259.2209.7593.6114,
vencidas a partir de dezembro de 2015, somente indicam o lançamento do
crédito disponibilizado, encargos, tarifas bancárias e tributos incidentes à
operação financeira (fls. 157/180 e 194).
Ressalte-se que o mencionado termo de adesão não
guarda relação com a “Proposta de Adesão / Autorização para Desconto
nos Benefícios Previdenciários INSS BMG Master” firmado pela
autora em 15 de abril de 2008 (fls. 195/197).
Assim, comungo da solução aventada no referido
julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038618-30.2019.8.26.0196 -Voto no 17.879
7
A solução, como visto, há de ser a invalidação do contrato de
uso de cartão de crédito a fls. 78/81. Aquilo que a autora
recebeu a título de mútuo nessa avença deverá ser restituído ao
réu em parcelas a serem fixadas na fase de cumprimento de
sentença, observado o desconto mensal já realizado no benefício
previdenciário da autora, o qual deve ser mantido desde que não
haja comprometimento de limite superior a 30% do benefício,
observadas as taxas de juros informadas a fls. 78. É o que fica
determinado.
Por outro lado, não é caso de condenação do banco ao
pagamento de compensação por dano moral, uma vez que o defeito do
negócio jurídico, por si só, é insuficiente para a caracterização da lesão ao
direito de personalidade.
Além disso, a consumidora tinha a intenção de
contratar um empréstimo e foi beneficiada com a obtenção do crédito para
a satisfação das suas necessidades.
Também é incabível a restituição dos valores
descontados, pois, embora o contrato de cartão de crédito seja inválido, o
débito é exigível.
Conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038618-30.2019.8.26.0196 -Voto no 17.879
8
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso para declarar inválido o contrato celebrado, devendo a autora
restituir ao réu aquilo que recebeu, em parcelas a serem fixadas em
cumprimento de sentença, com aplicação de juros remuneratórios de até
2,14% ao mês, válidos para os empréstimos consignados, previstos no art.
13, II, da Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008, após alteração
pela Instrução Normativa INSS/PRESS no 80 de 14 de agosto de 2015 (§
7o do artigo 1o da Lei no 10.820 de 17.12.2003), à falta de outro parâmetro
normativo.
Deverão ser compensados os descontos mensais já
realizados no benefício previdenciário, respeitando-se o limite de
descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da mutuária.
Caso seja apurado que os descontos efetuados pelo
banco superaram o saldo devedor do empréstimo, eventuais valores
cobrados em excesso deverão ser restituídos à autora de forma simples,
atualizados pela tabela prática deste E. Tribunal de Justiça e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do desembolso e da citação,
respectivamente.
Por fim, diante da sucumbência recíproca, condena-se
o réu ao pagamento dos honorários do advogado da autora, fixados em R$
2.000,00, e a autora ao pagamento dos honorários do advogado do réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038618-30.2019.8.26.0196 -Voto no 17.879
9
também no valor de R$ 2.000,00, com a ressalva da gratuidade, nos termos
do art. 85, § 14, e do art. 98, § 3o, do CPC.
Alberto Gosson
Relator